Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-36.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
JUROS

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de veículo.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000730-36.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante LARISSA
APARECIDA CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-36.2018.8.26.0366 -Voto no 24134 cst/jma
2
VOTO No 24134
APELAÇÃO CÍVEL No 1000730-36.2018.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ - FORO DE MONGAGUÁ - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL
ROMAN
APELANTE: LARISSA APARECIDA CHAGAS
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário, financiamento de
veículo.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não
alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade.
Recurso não conhecido.
TARIFAS. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela
pretende
revisar.
Ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de
capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do
STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 89/91) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$. 500,00, observada a gratuidade.
Insurge-se a autora (fls. 93/98), alegando, em suma, a abusividade na
cobrança dos juros remuneratórios e a sua capitalização, bem como a ilegalidade das
tarifas. Requer a limitação da multa contratual a 2%.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 99/110) e isento de preparo, pois a
autora é beneficiária da gratuidade.
VOTO
Inicialmente, não se conhece do pleito de limitação da multa contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-36.2018.8.26.0366 -Voto no 24134 cst/jma
3
moratória (fl. 97), pois constitui tema que não foi objeto do pedido inicial, de modo que
não pode ser apreciado nesta sede recursal.
Nesse sentido, o precedente que segue:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros
Pretensão de revisão do contrato para o afastamento da cobrança de
juros capitalizados pela instituição financeira ré
Impossibilidade de
conhecimento do recurso
Hipótese em que o autor não formulou
pedido de afastamento da cobrança de juros capitalizados na petição
inicial

Inovação
recursal
configurada

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017038-03.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)” (destacamos)
Igualmente, não se conhece do pleito abusividade das tarifas, pois embora
as cláusulas contratuais abusivas sejam passíveis de revisão, é certo que constitui dever
da parte individualizar com clareza quais deseja revisar ou anular, rebatendo os
fundamentos da decisão e formulando pedido certo e determinado, o que não se verifica
na hipótese em relação à alegação de cobrança abusiva das “tarifas” (fls. 96).
Nesse sentido precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Sentença de parcial
procedência dos pedidos Insurgência do autor Alegação genérica de
abusividade de tarifas bancárias
Ausência de indicação de
indicação das tarifas em espécie, bem como das razões para tanto
RECURSO NÃO CONHECIDO neste aspecto. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência dos pedidos
Insurgência do autor Tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de
registro do contrato
Autor que pretende o reconhecimento da
abusividade das cobranças
Cabimento
É lícita a cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro contrato, desde que os
serviços tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese
em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do
bem e do registro do contrato
RECURSO PROVIDO neste aspecto.
(destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1001868-85.2017.8.26.0006; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-36.2018.8.26.0366 -Voto no 24134 cst/jma
4
Logo, é caso de não conhecimento do recurso nos pontos em questão.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 10.08.2015 no valor de R$. 26.475,69, a ser paga
em 48 parcelas mensais de R$. 818,00, vencendo a primeira em 10.09.2015 (fls. 81/82).
Com efeito, não há abusividade na cobrança dos juros mensais de 1,71%
e anuais de 22,60% estabelecidos na cédula de crédito (fls. 81).
Incumbia à apelante demonstrar eventual abusividade, que não é
presumida pelo mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda,
ultrapassar a taxa média calculada pelo Bacen, vez que esta última consiste em um
referencial a ser considerado e não em um limite a ser observado.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo a
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se suscitar
revisão contratual, mantida, no ponto, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-36.2018.8.26.0366 -Voto no 24134 cst/jma
5
Tocante à capitalização de juros é lícita e autorizada diante da orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança é permitida em
periodicidade inferior a um ano, ainda que implicitamente contratada, como na hipótese,
em que os juros anuais (22,60% a.a.) superam os mensais (1,71% a.m.) quando
calculados linearmente, conforme se verifica do contrato (fls.81).
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não haveria
como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa
mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de
órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-36.2018.8.26.0366 -Voto no 24134 cst/jma
6
Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, como bem decidido na r. sentença.
Por tais razões, a sentença é mantida tal qual lançada.
Diante da manutenção da sentença, é cabível a majoração da verba
honorária devida ao patrono do réu pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, §11, do CPC, para R$. 1.000,00, observada
gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator